Tribunal: TJPA
Processo: 0008445-45.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008445-45.2016.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIS DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008445-45.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JORGE LUÍS DE OLIVEIRA MOREIRA

ADVOGADO: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO OAB/PA 14.948

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINARMENTE:
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PROVIMENTO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO INCOMPETENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória para: i)
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 e
ii)
mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008445-45.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JORGE LUÍS DE OLIVEIRA MOREIRA

ADVOGADO: DR. FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO OAB/PA 14.948

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JORGE LUÍS DE OLIVEIRA MOREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
c/c 40, II e III da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 508 (quinhentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 10487465 p. 2-5) que no dia 11/04/2016, por volta das 19h, o policial militar Janilson Silva dos Santos realizava os procedimentos de apresentação de prisão em flagrante na Seccional de São Brás, quando percebeu do lado de fora da Delegacia, uma mulher de nome Joelma da Silva de Souza, recebendo um objeto de um casal que estava em uma motocicleta.

Em razão disso, o referido policial apurar referida situação, ocasião em que visualizou a mesma se aproximar da grade que dá acesso à Central de Triagem de São Brás, tentando entregar ao agente prisional Jorge Luís de Oliveira Moreira um “embrulho” contendo: 14 (quatorze) papelotes de maconha; 02 (dois) de cocaína; 01 (um) tablete e 01 (uma) porção de maconha; 01 (uma) arma branca artesanal do tipo punhal; 04 (quatro) maços de cigarro e 02 (dois) de tabaco, quando o referido policial interveio e tirou da mão de Joelma. Após indagações a mesma declarou que os referidos itens deveriam ser entregues ao preso provisório Leonardo Viana da Conceição Cardoso.

Em razão dos referidos fatos, o apelante juntamente com Joelma da Silva de Souza foi denunciado pelas condutas do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 10487560 p. 1-3 e 10487561 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10487577 p. 1-4 e 10487578 p. 1-4) pugnando preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão da justiça gratuita, em razão de suas condições financeiras. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo reconhecimento da tentativa, aplicação da diminuição do apenamento na 3ª fase e redução ou exclusão da pena de multa.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 10487579 p. 1-4 e 10487580 p. 1-5) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 12656448 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Preliminares:

1.1. Preliminarmente: Da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

1.2.
Do direito de recorrer em liberdade

O apelante com base no princípio da presunção de inocência pugna para responder ao processo em liberdade, até o trânsito em julgado. Defende que suas condições pessoais são favoráveis pelo fato de não haver reincidência e sua conduta social não ser em nenhum momento questionada.

Entendo que o pedido resta
prejudicado
, considerando que em sentença foi concedido o direito ao Apelante de recorrer em liberdade, conforme trecho da parte dispositiva:

“DISPOSITIVO

Ex positis, ao que mais dos autos consta e aos princípios dos Direitos aplicáveis, JULGO PROCEDENTE

a pretensão punitiva para CONDENAR os acusados JOELMA DA SILVA DE SOUZA E JORGE LUIS DE OLIVEIRA MOREIRA da prática delitiva de TRÁFICO DE ENTORPECENTE, sendo que a acusada JOELMA DA SILVA DE SOUZA, qualificado nos autos, por ter infringido os preceitos normativos dispostos no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 508 (quinhentos e oito) dias-multa, pena que deverá ser cumprida inicialmente em REGIME SEMI ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do estado; e o acusado JORGE LUIZ DE OLIVEIRA MOREIRA, qualificado nos autos, por ter infringido os preceitos normativos disposto no art. 33, caput, e art. 40, II, III da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 508 (quinhentos e oito) dias-multa, pena que deverá ser cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do estado,
reconhecendo aos réus o direito de apelarem em liberdade.” (grifei)

2.
Mérito:

2.1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V, VI e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
o policial militar Janilson Silva dos Santos realizava os procedimentos de apresentação de prisão em flagrante na Seccional de São Brás, quando percebeu do lado de fora da Delegacia, uma mulher de nome Joelma da Silva de Souza, recebendo um objeto de um casal que estava em uma motocicleta.

Em razão disso, o referido policial foi apurar referida situação, ocasião em que visualizou a mesma se aproximar da grade que dá acesso à Central de Triagem de São Brás, tentando entregar ao agente prisional Jorge Luís de Oliveira Moreira um “embrulho” contendo: 14 (quatorze) papelotes de maconha; 02 (dois) de cocaína; 01 (um) tablete e 01 (uma) porção de maconha; 01 (uma) arma branca artesanal do tipo punhal; 04 (quatro) maços de cigarro e 02 (dois) de tabaco, quando o referido policial interveio e tirou da mão de Joelma. Após indagações a mesma declarou que os referidos itens deveriam ser entregues ao preso provisório Leonardo Viana da Conceição Cardoso.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade fornecer.

A testemunha de acusação JANILSON SILVA DOS SANTOS declarou em Juízo, que viu quando uma motocicleta se aproximou em frente à Seccional ocasião em que Joelma desceu da garupa com um embrulho, tendo presenciado quando ela se dirigiu à grade que dá acesso à Central de Triagem de São Brás e ia entregar um embrulho ao Apelante Jorge, mas retirou de sua mão e constatou o seu conteúdo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que este iria fornecer ao preso Leonardo Viana da Conceição Cardoso:
14 (quatorze) papelotes de maconha; 02 (dois) de cocaína; 01 (um) tablete e 01 (uma) porção de maconha; 01 (uma) arma branca artesanal do tipo punhal; 04 (quatro) maços de cigarro e 02 (dois) de tabaco
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de fornecer os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2. Do pedido de desclassificação para o crime tentado:

Analisando a insurgência defensiva, vê-se que consiste no reconhecimento da modalidade tentada do delito, posto que o Recorrente não recebeu os entorpecentes da corré.

Contudo, com as devidas vênias, após análise do processo, entendo que não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Isso porque se trata de um caso clássico de autoria intelectual, em que apesar do Apelante não ter praticado diretamente a conduta descrita no tipo penal, foi ele coautor da empreitada criminosa, detendo pleno domínio do fato ao aceitar receber de uma visitante entorpecentes para serem entregues à um preso provisório, incidindo inegavelmente na norma prevista no art. 29 do Código Penal, porquanto concorreu efetivamente para a conduta típica praticada pela corré Joelma da Silva de Souza.

Nesse sentido entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RECURSO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - MERA IRREGULARIDADE - ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES PREVIAMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA ROBUSTA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - MEROS ATOS PREPARATÓRIOS - TESE NÃO ACOLHIDA - TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE "ADQUIRIR" -
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO ART. 14, INCISO II, DO CP - DELITO CONSUMADO
- REDIMENCIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NECESSIDADE - APELANTE E CORRÉ HIPOSSUFICIENTE. Inexiste nulidade processual e, tampouco, há que se falar em ausência de materialidade delitiva se as partes tiveram oportunidade de conhecimento do teor do laudo toxicológico definitivo, mesmo que juntado tardiamente aos autos, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada; Resta evidente a prática da traficância, quando há elementos nos autos que permitem fazer concluir, com a necessária segurança, pela existência do comércio da droga apreendida, não havendo espaço para a pleiteada absolvição; Considerando a regra do ônus da prova, somente é possível o decreto absolutório com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa, quando o acusado conseguir comprovar, categoricamente, que somente agiu ilicitamente porque era alvo de grave ameaça propagada por terceiro elemento. Considera-se iniciado os atos executórios a partir do momento em que o agente solicita que um terceiro agente leve droga para o interior do estabelecimento prisional, onde se encontra custodiado, não sendo possível considerar que essa conduta seja mero ato preparatório, uma vez que existente o domínio final do fato.
Não cabe tentativa no crime de tráfico de drogas, nem mesmo na modalidade "adquirir", já que o mero consenso sobre o bem ilícito a ser enviado é o suficiente para que o crime seja consumado, sendo prescindível que haja a efetiva entrega ao destinatário final
. Tendo os denunciados comprovado as suas situações de hipossuficiência, por meio de declaração firmada nos autos, ainda que sua defesa tenha sido patrocinada por advogado particular, fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0261.12.009916-1/001, Relator (a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2015, publicação da súmula em 24/04/2015) (grifamos).

Sendo assim, indefiro o pedido de reconhecimento da modalidade tentada para o crime de tráfico de entorpecentes.

2.3. Do
reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Juízo deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
Existindo causa agravante do art. 40, II e III, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena em 1/6, passando a ser de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 508 (quinhentos e oito) dias-multa, que torno definitiva, por inexistir causa de aumento e diminuição de pena.
”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão ao Apelante
.

Explico.

Segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Desta feita, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos e ainda que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 508 (quinhentos e oito) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

2.4. Da redução de multa:

Com relação ao pedido de redução da pena de multa, é sabido que, no âmbito do STJ, consolidou-se o entendimento no sentido de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em multa, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 98, §3º, do CPC, sendo que referida suspensão deve ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser, na fase executória, o momento mais adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

Não é outro o entendimento desta Turma que, por reiteradas vezes, já decidiu que, para fins de concessão do benefício da gratuidade judiciária, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem, então, deve ser dirigido o pedido de redução de multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: i)
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3;
ii)
mudança do regime de cumprimento da pena para o aberto
,
com conversão para restrição de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/12/2023